Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-17.2024.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-17.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVA SILVEIRA - CPF: 019.325.621-50 (RECORRENTE), MATHEUS BOLONHEZI - CPF: 048.297.051-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EM MEIOS OFICIAIS PREVISTOS NO EDITAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, proposta por candidato aprovado em concurso público promovido pelo Município de Chapada dos Guimarães (Edital nº 001/2022), sob a alegação de que não teve ciência da convocação para posse no cargo de professor, em razão de suposta publicação em meio eletrônico diverso do indicado no edital. Sustenta-se violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. A sentença reconheceu a validade da convocação e afastou qualquer vício no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação do candidato, publicada exclusivamente nos meios eletrônicos previstos no edital, sem comunicação pessoal, configura vício apto a anular o ato administrativo por suposta violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso, ao prever expressamente os meios eletrônicos oficiais de divulgação (incluindo o site da AMM), vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo suficiente a publicação nesses canais para fins de convocação.

A convocação do candidato foi regularmente publicada em 20/03/2023 no Diário Oficial dos Municípios (AMM), conforme previsão
editalícia
, o que atende ao princípio da publicidade.

O curto lapso temporal entre a homologação do concurso (01/02/2023) e a convocação (20/03/2023) demonstra atuação diligente e razoável da Administração Pública.

Não há exigência legal ou
editalícia
de notificação pessoal do candidato, sendo legítima a convocação realizada por meio dos canais oficiais previstos.

A tentativa de contato pessoal, ainda que infrutífera, reforça a boa-fé da Administração, mas não constitui obrigação jurídica.

A jurisprudência do TJMT reitera que a convocação é válida quando publicada nos meios oficiais definidos em edital, cabendo ao candidato o dever de acompanhar essas comunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação da convocação em meio oficial previsto no edital não viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

O curto lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação reforça a regularidade do procedimento administrativo.

A notificação pessoal do candidato não é exigida quando o edital prevê meios oficiais de divulgação, sendo dever do candidato acompanhá-los regularmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RInom
Cível 1010196-23.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Gustavo Silva Silveira
contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo proposta em face do
Município de Chapada dos Guimarães
.

O autor alega ter sido aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2022, promovido pelo Município para provimento do cargo de professor. Contudo, sustenta que não teve ciência da convocação, razão pela qual não tomou posse no prazo estabelecido. Afirma que o Município teria divulgado a convocação em endereço eletrônico diverso daquele expressamente previsto no edital e que as tentativas de contato pessoal foram precárias e ineficazes, em violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

O juízo de origem entendeu que a convocação foi realizada por meio oficial previsto no edital e que não havia obrigação de notificação pessoal, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

O Edital n.º 001/2022, que rege o certame, dispõe, em seu item 1.3, que as comunicações oficiais seriam realizadas exclusivamente por meio dos seguintes sites:

www.metodoesolucoes.com.br

www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br

www.amm.org.br

A convocação do recorrente foi publicada em 20/03/2023 no Diário Oficial dos Municípios, hospedado sob o domínio da AMM, veículo de divulgação expressamente indicado no edital como meio oficial de publicação.

O curto intervalo entre a homologação do concurso (01/02/2023) e a publicação da convocação (20/03/2023) evidencia a diligência da Administração, afastando qualquer alegação de desídia ou omissão no cumprimento de seus deveres.

Ademais, consta nos autos que houve tentativa de contato pessoal em 23/03/2023, ainda que sem êxito, o que demonstra a boa-fé da Administração, mesmo diante da inexistência de obrigação legal ou
editalícia
de comunicação pessoal.

O recorrente impugna a titularidade do número utilizado na referida tentativa, mas inexiste nos autos qualquer elemento que comprove irregularidade na publicação oficial, a qual é suficiente e válida para fins de convocação.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento:

“O edital é a lei interna do concurso público, devendo ser observado pelos candidatos e pela Administração Pública. [...]
No caso, verifico que o resultado do referido concurso foi homologado em 30/1/2023, e a publicação do edital de nomeação e convocação para posse se deu em 1/2/2023, inclusive com ampla divulgação nas mídias locais, não havendo qualquer previsão no edital acerca da necessidade de intimação pessoal da convocação e
nomeação
.”

(TJMT –
RInom
Cível 1010196-23.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, DJE 24/05/
2024)(
GRIFEI)

Aplicando essa
ratio

decidendi
ao caso em análise, é evidente que não se pode imputar à Administração Pública a responsabilidade pela inércia do candidato, que deixou de observar diligentemente os meios oficiais de convocação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau
, por reconhecer que não houve violação aos princípios da publicidade ou da razoabilidade, considerando a regular publicação da convocação em meio previsto no edital, o curto prazo entre a homologação do certame e a convocação, a tentativa adicional de contato, ainda que infrutífera, e o dever do candidato de acompanhar, com diligência, as publicações oficiais.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/9
5, por se tratar de beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Advirto que, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação de multa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025